Tribunal: TJSP
Processo: 1063557-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Tarifa de cadastro – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Súmula 566/STJ – Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO

Ementa:
"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Tarifa de cadastro – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Súmula 566/STJ – Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IOF - Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais – Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pretensão de exclusão da cobrança da tarifa de "registro de contrato" - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a cobrança de tal tarifa, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto – Legitimidade da exigência no caso em tela - Serviço efetivamente prestado - Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Seguro - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que a consumidora não pôde optar pela seguradora de sua preferência – Venda casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo - Recurso nesta parte provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000043171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063557-71.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDNILDE
SOARES RANGEL NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso. Fará declaração de voto vencido o
relator sorteado.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. B. FRANCO DE
GODOI, vencedor, MARCOS GOZZO, vencido, JOSÉ MARCOS MARRONE
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E SEBASTIÃO FLÁVIO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46878
APEL.No: 1063557-71.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : EDNILDE SOARES RANGEL NOGUEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDA. : OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Tarifa de cadastro
Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida
a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira Súmula 566/STJ
Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO IOF - Podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Pretensão de exclusão
da cobrança da tarifa de “registro de contrato” - Julgamento de
recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a cobrança de
tal tarifa, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto Legitimidade
da exigência no caso em tela - Serviço efetivamente prestado -
Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Seguro - Julgamento
de recurso repetitivo no E. STJ estabelecendo que o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
Hipótese em que a consumidora não pôde optar pela
seguradora de sua preferência Venda casada configurada -
Ilegitimidade do referido encargo - Recurso nesta parte
provido.”
1)
Insurge-se
a
autora-apelante
contra r. sentença que julgou improcedente a ação
revisional de contrato que moveu contra a apelada,
alegando, em síntese, que: as cobranças das
tarifas de cadastro, registro de contrato, do
seguro e do IOF são abusivas.
Beneficiária da Justiça gratuita.
A apelada apresentou contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aduzindo que a r. sentença deve ser mantida.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
As características dos contratos bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só,
que
a
consumidora-aderente
deve
ser
considerada como hipossuficiente técnica.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
A
apelante
insurge-se
contra
as
cobranças das tarifas de cadastro, registro de
contrato, do seguro e do IOF.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS,
fixou as teses que devem orientar as instâncias
ordinárias no que se refere à cobrança da tarifa
de abertura de crédito (TAC), tarifa de emissão de
carnê ou boleto (TEC), tarifa de cadastro e também
quanto ao financiamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF), nos seguintes
termos:
“1. Nos contratos bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
celebrados
até
30.4.2008
(fim
da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão
de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da Resolução
CMN
3.518/2007,
em
30.4.2008,
a
cobrança
por
serviços
bancários
prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo
legal
a
contratação
da
Tarifa
de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição
financeira;
3. Podem as partes convencionar
o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (REsp. 1.251.331/RS
2a Seção
Rel. Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI
j. 28.08.13;
REsp. 1.255.573/RS
2a Seção
Rel.
Min.
MARIA
ISABEL
GALLOTTI

j.
28.08.13)
Dessarte, a cobrança da tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária permanece
válida, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, observando-se que o
contrato foi celebrado em 2 016.
Nesse sentido, ainda, a Súmula 566 do
STJ:
“Nos
contratos
bancários
posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN
no
3.518/2007,
em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição
financeira.”
Quanto ao Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) podem as partes
convencionar o seu pagamento por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais,
inexistindo abusividade.
Recentemente o E. STJ, julgando o
recurso repetitivo REsp 1.578.553/SP, (Tema 958),
firmou as teses que devem orientar as instâncias
ordinárias no que se refere à cobrança de serviços
prestados
por
terceiros,
comissão
do
correspondente bancário, tarifa de avaliação do
bem e despesa com o registro do contrato, nos
seguintes termos:
“1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
3.
Validade
da
tarifa
de
avaliação do bem dado em garantia, bem
como
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento de despesa com o registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
3.1.
abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente
prestado;
e
a
3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.” (REsp. 1.578.553/SP
2a
Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO
j. 28.11.2 018
DJe.
06.12.2 018)
No
caso
em
apreço,
é
válida
a
cobrança da tarifa de registro de contrato, pois
foi devidamente comprovado o serviço prestado,
conforme cópia do documento do veículo com o
registro da alienação junto ao órgão de trânsito
(CRLV - fls. 26), bem como o valor não se mostra
excessivo.
De igual modo, o E. STJ, julgando os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP, (Tema 972), estabeleceu as teses que
devem orientar as instâncias ordinárias no que se
refere à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não
foi
permitido
à
consumidora
optar
pela
seguradora de sua preferência, já que o seguro foi
celebrado com a “Zurich Minas Brasil Seguros S/A”
(fls. 51), parceira da ré-apelada, razão pela qual
há de se reconhecer a ocorrência de venda casada
(conforme
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP
supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (item C.7
fls. 24), a
referida
cláusula
contratual
não
assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC e
o valor cobrado indevidamente (R$ 415,31) deve ser
restituído
à
autora,
de
forma
simples,
com
correção monetária pela TP/TJSP a partir da data
do desembolso, acrescido de juros de mora de 1%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a.m. a partir da data da citação.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso. Em razão da sucumbência
recíproca, caberá a cada uma das partes arcar com
50% das custas e despesas processuais, fixando-se
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do
valor da causa para os patronos de cada parte, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 14, do NCPC, observado
o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma
processual quanto à autora.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08268
Apelação Cível no 1063557-71.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Ednilde Soares Rangel Nogueira
Apelado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO No. 08268
Com a devida vênia da Colenda Turma julgadora, e
sempre respeitado o entendimento esposado no voto vencedor, apartei-me da maioria
pelas razões que, singelamente, abaixo declino.
Trata-se de ação revisional de contrato de cédula de
crédito bancário para aquisição de veículo, no valor total financiado de R$ 13.471,69
(treze mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos), a ser pago em
48 (quaerenta e oito) parcelas iguais de R$ 548,29 (quinhentos e quarenta e oito reais e
vinte e nove centavos).
Com a inicial, foram juntados documentos (fls. 13/26).
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
improcedência do pleito exordial, segundo descrito alhures.
Em suas razões de apelo, a autora insurge-se contra a
cobrança abusiva dos encargos denominados “tarifa de cadastro”, “registro do contrato”,
“seguro prestamista” e do IOF. Requer ainda a devolução em dobro dos valores
indevidamente cobrados.
Pois bem.
A apelante não nega a celebração do contrato, limitando-se
a arguir a incidência de taxas abusivas aplicadas pela instituição financeira.
Admite-se a cobrança da tarifa referente a cadastro (R$
600,00 fls. 24) tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira (REsp 1.251.331/RS, julgado sob a égide da Lei dos Recursos
Repetitivos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Já em relação ao encargo denominado “registro do
contrato” (R$ 56,72 fls. 24), é entendimento recente do C. Superior Tribunal de
Justiça que devido, nos termos do Recurso Especial 1.578.553/SP, que elenca, contudo,
hipóteses de ressalva à sua cobrança, quais sejam, a abusividade da cobrança pelo
serviço não efetivamente prestado e a verificação de onerosidade excessiva.
No caso dos autos, está comprovada nos autos a prestação
de serviços a ele atinente, o que se deu por meio da juntada, pela própria apelante, do
CRLV com registro de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito (fls. 26), sendo
certo que seu valor não se revela excessivo, preservada a legitimidade de sua exigência.
Conforme se dessume da acurada análise do caderno
processual, é certo que o contrato entabulado entre as partes traz campo próprio para a
contratação do seguro de proteção financeira, havendo campos distintos para “Sim” ou
“Não” no que tange à efetiva manifestação de vontade da consumidora (fls. 24).
É, portanto, facultativa a adesão a tal seguro, opção da
parte no ato da celebração da avença. Além disso, tem por finalidade garantir eventual
não pagamento por circunstâncias alheias à vontade da contratante, como, por exemplo,
na hipótese de desemprego.
Acerca do tema, colaciono os julgados abaixo:
“Apelação. Ação revisional de contrato bancário.
Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu.
Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme
certificado de registro e licenciamento do veículo juntado
aos autos. Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos
serviços não comprovada. Restituição simples dos valores
pagos, com acréscimo de correção monetária desde os
desembolsos e de juros de mora a contar da citação.
Seguro prestamista. Ausência de comprovação de que o
autor foi compelido ou coagido à contratação. Legalidade
da cobrança. Sentença reformada em parte para afastar a
declaração de nulidade das cláusulas que preveem a
cobrança de tarifa de registro e seguro. Honorários do
banco apelante majorados. Recurso provido em parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1012812-05.2016.8.26.0032;
Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro:
28/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cédula de crédito bancário
com garantia de alienação fiduciária firmada em 16 de
fevereiro de 2017. Sentença de procedência. Permitida a
cobrança de seguro de proteção financeira, conforme
Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o regime
do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Não se
observa qualquer abusividade na quantia cobrada sob tal
natureza, notadamente frente ao valor do contrato. Não
bastasse, nota-se que foi facultada a autora a sua
contratação ou não, conforme previsto no contrato.
Sentença reformada. Apelação provida” (TJSP; Apelação
Cível 1000181-24.2019.8.26.0032; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro:
26/08/2019)
“ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DA
MATÉRIA. ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO
C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADOTADA EM
JULGAMENTO DE PROCESSO REPETITIVO. TARIFA
DE
CADASTRO
E
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA.
CONFIRMAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR, QUE
MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.
APELO IMPROVIDO. Segundo entendimento adotado
pela 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, com
caráter repetitivo, é possível a cobrança da tarifa de
cadastro e do seguro de proteção financeira. Os encargos
administrativos e seus valores foram livremente pactuados
no contrato, inexistindo, no caso, abuso ou onerosidade
excessiva. Sua exigência, portanto, apresenta-se legítima.” (TJSP; Apelação Cível
1007843-44.2016.8.26.0032; Relator (a): Antonio Rigolin;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/04/2019; Data de Registro: 23/04/2019)
Nessa ordem de ideias, a repetição do valor dispendido a
tal título (seguro de proteção financeira) somente teria lugar caso a autora fizesse prova
de que, recusada a contratação, a requerida inseriu de forma “sub-reptícia” sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“concordância” no contrato assinado, inaplicável aqui a inversão do onus probandi, uma
vez que à instituição financeira incumbiria, então, produção de prova negativa, o que
não se pode admitir.
E mais: não ficou evidenciado, na hipótese em tela, que a
demandada tenha condicionado o contrato de mútuo ao seguro, estabelecido, repita-se,
no interesse da própria mutuária.
Destarte, mormente diante do fato de a consumidora haver
lançado sua assinatura na proposta de adesão ao referido seguro (fls. 51), inocorrente a
chamada “venda casada” na demanda em tela.
E, no que tange ao repasse dos valores referentes ao IOF,
Imposto sobre Operações Financeiras (R$ 374,66 fls. 24), consigne-se que este é
admitido, inexistindo abusividade em sua incidência:
“(...) 3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (REsp
1.251.331/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe. 24/10/2013).
Mantida a higidez das cláusulas contratuais hostilizadas,
não se cogita, in casu, da repetição do indébito almejada pela apelante.
Por derradeiro, pelo trabalho adicional realizado em grau
recursal, majoro os honorários devidos à patrona da recorrida para 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
ressalvada a gratuidade judiciária a que faz jus a autora.
Ante o exposto, NEGAVA PROVIMENTO AO
RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
FAE8161
9
12
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
FAF1140
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1063557-71.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.